Tribunal: TCU
Processo: 008.224/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4287/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.224/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Pastor de Souza Cavalcanti (XXX.730.277-XX); Caio Gonçalves Fortes (XXX.781.138-XX); Ellen Aparecida Nogueira Pereira (XXX.640.537-XX); Fernanda da Silva Ribeiro (XXX.244.597-XX); Gabriela Viana da Silva Freire (XXX.280.727-XX); Julliane Sobral de Abreu (XXX.152.057-XX); Leonardo Barros Medeiros (XXX.901.567-XX); Michelle Santana Carneiro Batista (XXX.043.977-XX); Patrícia de Araujo Sebastião (XXX.824.367-XX); Telma Oliveira Soares Velloso (XXX.508.207-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.